Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702176-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VIEIRA DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALERIA VIEIRA DE MORAES, contra decisão proferida nos autos da execução extrajudicial no 0736211-87.2021.8.07.0001, na qual figura como exequente o BANCO DO BRASIL SA. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, foi juntado aos autos o documento de ID 69822629, o qual noticia a celebração de acordo entre as partes. Foi proferido despacho de ID 69864550 para que as partes se manifestassem acerca do interesse recursal no prosseguimento do presente agravo de instrumento, o qual foi respondido pelo Banco do Brasil ao ID 70312115. É o breve relato. Decido. No caso dos autos, as partes demonstraram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Verifica-se que o agravo de instrumento e o acordo celebrado entre as partes possuem o mesmo objeto, o que resulta na perda de objeto do recurso. O agravo de instrumento (processo no 0702176-65.2025.8.07.0000) foi interposto por Valéria Vieira de Morais contra decisão do juiz de primeira instância a qual determinou a penhora de 15% dos proventos líquidos de sua aposentadoria em favor do Banco do Brasil, no âmbito da execução de título extrajudicial no 0736211-87.2021.8.07.0001. A agravante argumentava que a referida penhora comprometeria seu mínimo existencial, porquanto seus proventos líquidos de R$ 6.703,42 já estavam integralmente comprometidos com despesas essenciais como aluguel, condomínio, plano de saúde e outros custos básicos. Constata-se, porém, que as partes (Valéria Vieira de Morais e Banco do Brasil) celebraram acordo extrajudicial para pagamento da dívida objeto da execução. O acordo foi devidamente formalizado e assinado em 14/02/2025 por todas as partes e testemunhas. Observa-se, ainda, que o comprovante anexado evidencia que Valéria realizou o pagamento no valor de R$ 100.340,04 em 17/02/2025, cumprindo integralmente o acordo. Em consequência, nota-se que o Banco do Brasil peticionou nos autos da execução em 19/02/2025, solicitando a homologação do acordo e a extinção do processo pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do CPC, bem como expressamente requereu a desconstituição de todas as penhoras ocorridas no processo. Ademais, compulsando-se os autos de origem, observa-se ter sido prolatada a sentença (ID 229615549 do feito originário) ante a satisfação da obrigação pela parte executa. Assim, pelo pagamento da prestação jurisdicional postulada, a execução foi extinta, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2025 08:24:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador